Tribunal: TJDFT
Processo: 0715081-89.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. ALUGUÉIS. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. RECONVENÇÃO. RESSARCIMENTO. IPTU E ÁGUA. DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL. DIVISÃO ENTRE CONDÔMINOS. ART. 1.315. CÓDIGO CIVIL.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido exordial de ressarcimento de aluguéis e parcialmente procedente a reconvenção para condená-lo ao pagamento de R$ 8.908,37, correspondentes a 50% dos custos de IPTU e contas de água de imóvel em condomínio. Sustenta, preliminarmente, a prescrição do direito de ressarcimento relativo aos anos de 2018, 2019 e 2020, aplicando-se o prazo de três anos (CC, art. 206, §3o, IV). No mérito, discute o direito de reaver os aluguéis recebidos exclusivamente pelo réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia envolve: (i) a ocorrência de prescrição da pretensão do réu/reconvinte, em ressarcimento de valores pagos; e (ii) a procedência dos pedidos de ressarcimento do autor/apelante, relativos a aluguéis do imóvel e dos danos morais postulados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com a teoria da actio nata, a prescrição tem início quando nasce a exigibilidade da pretensão. Assim, in casu, a prescrição deve ser contada a partir dos pagamentos feitos pelo réu, quando, de fato, nasceu a pretensão de ser ressarcido, quanto à cota parte do condômino inadimplente. Preliminar rejeitada.
4. O autor/apelante não logrou êxito em comprovar que no período suscitado, o imóvel comum se encontrava alugado e que os frutos eram percebidos exclusivamente pelo réu.
5. Nos termos do art. 1.315 do Código Civil: “O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita.”
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de Julgamento: “1. De acordo com a teoria da actio nata, a exigibilidade da pretensão marca o termo inicial da fluência do prazo prescricional; 2. O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 206, §3o, IV, 1.315 e 1.317. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.852.629, Rel. Min. Og Fernandes; TJDFT, Acórdão 1752006, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra.